Tribunal: TJDFT
Processo: 0025526-54.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRODUÇÃO DE PROVA NÃO OPORTUNIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A possibilidade de julgamento antecipado da lide trazida pelo CPC/2015 abrange a sentença de mérito sem realização de instrução probatória nas hipóteses em que a demanda verse apenas sobre questões de direito sem análise de fatos, ou havendo questões de fato, que estes sejam notórios ou presumidos.
2. O art. 374 do CPC/2015 estabelece as hipóteses em que os fatos não dependerão de provas. No caso dos autos, não houve nenhuma das hipóteses tratadas pelo referido dispositivo.
3. O CPC/2015 consagra o princípio do contraditório substancial, sendo privilegiados princípios de elevado valor jurídico trazidos pela Constituição Federal, como ampla defesa e devido processo legal. O art. 1o do referido Código processual estabelece que o processo civil será interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, não podendo portanto, o Poder Judiciário mitigar garantias constitucionais sob o argumento de privilégio da celeridade processual.
4. No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau não abriu prazo para que as partes pudessem especificar as provas que desejassem produzir, proferindo a sentença sob o fundamento do art. 355, I do CPC/2015. Porém, as questões levantadas pelas partes carecem de adequada produção probatória, o que não foi possível em razão da ausência de oportunidade nesse sentido por parte do juízo a quo.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada.